Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-62.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800056-62.2025.8.14.0000

AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei orgânica municipal. Impedimento de licença de vereadores para exercício de outros cargos. Princípio da simetria. Inconstitucionalidade material. Ação julgada procedente.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB/PA) contra os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, introduzidos pela Emenda nº 028/2024, que vedam o licenciamento de vereadores para o exercício de cargos ou funções públicas em quaisquer entes federativos, excetuados os de Prefeito e Secretário Municipal. O autor alegou inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos impugnados, por afronta ao princípio da simetria, às prerrogativas parlamentares previstas nas Constituições Federal e Estadual, e por vício no processo legislativo municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, violam o princípio da simetria ao impedir que vereadores sejam licenciados para exercer cargos em outros entes da federação; (ii) verificar se há vício formal no processo legislativo de aprovação da Emenda nº 028/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 29, IX) e a Constituição do Estado do Pará (arts. 52, 63 e 98) asseguram que as proibições e incompatibilidades dos vereadores sejam similares, no que couber, às previstas para deputados e senadores, permitindo o licenciamento para exercício de cargos como Ministro de Estado ou Secretário de Governo.

4.

Os dispositivos impugnados extrapolam os limites constitucionais ao vedar o licenciamento para exercício de cargos em quaisquer entes da federação, criando hipóteses de perda de mandato não previstas nas Constituições Federal e Estadual, em afronta ao princípio da simetria.

5.

A norma municipal, ao restringir o direito ao licenciamento, compromete a representatividade democrática, a soberania popular e os direitos políticos dos vereadores, configurando inconstitucionalidade material.

6.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais confirma a impossibilidade de Leis Orgânicas Municipais inovarem na criação de incompatibilidades e vedações não previstas nas Cartas Constitucionais, sob pena de violação ao pacto federativo e ao modelo constitucional de separação de poderes.

7.

A alegação de vício formal referente à ausência de interstício mínimo entre as votações da emenda resta prejudicada, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados, com efeitos
ex tunc
.

Tese de julgamento
:

1.

O Município, ao editar normas sobre incompatibilidades e licenças de vereadores, deve respeitar o princípio da simetria e observar os parâmetros estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

2.

É inconstitucional norma da Lei Orgânica Municipal que veda o licenciamento de vereador para o exercício de cargos em outros entes da federação, quando tal hipótese é permitida aos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas.

3.

A imposição de novas hipóteses de perda de mandato ou de restrições não previstas nas Cartas Constitucionais viola os direitos políticos, a soberania popular e o regime representativo democrático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, IX, e 56, I e § 1º; Constituição do Estado do Pará, arts. 52, 63 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 27.03.2020; TJSC, ADI n. 5064080-05.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 05.02.2025; TJPR, ADI n. 0022976-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 26.09.2022; TJSC, ADI n. 5016655-84.2021.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 07.07.2021; TJSC, ADI n. 5000295-74.2021.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 07.04.2021; TJSC, ADI n. 5040793-52.2020.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 03.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 4/2/2026, à unanimidade, em julgar procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024, com efeitos
ex tunc
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800056-62.2025.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - SECÇÃO DO PARÁ – MDB/PA – DIRETÓRIO ESTADUAL

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS: ARTS. 31 E 32 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ALTERADOS PELA EMENDA N°. 028/2024.

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB/PA)
, em face dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024.

O legitimado assevera, em resumo, que:

1)

Os dispositivos impugnados padecem de inconstitucionalidade material e formal, pois: a) restringem as hipóteses de licenciamento de vereadores, proibindo indevidamente o exercício de outros cargos ou funções públicas, de forma contrária ao disposto nos arts. 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará; b) foram editados sem observância do devido processo legislativo;

2)

A Lei Orgânica Municipal deve definir as proibições e incompatibilidades da vereança em harmonia com aquelas que foram constitucionalmente estabelecidas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas;

3)

Os dispositivos questionados violam o princípio da simetria, pois, ao contrário do estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, vedam a concessão de licença aos vereadores, para outras funções nos outros níveis de Governo;

4)

A Emenda nº. 028/2024, que introduziu os dispositivos impugnados, padece de inconstitucionalidade formal por não ter obedecido o interstício mínimo de 10 (dez) dias entre as votações em 1º e 2º turno;

5)

Estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar, considerando a flagrante inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, bem como o risco de dano irreversível aos vereadores, decorrente da criação de incompatibilidades e de vedações diversas daquelas previstas no texto constitucional, além da consequente violação à prerrogativa de ser nomeado e licenciado para o exercício de cargo em outro ente federativo.

Ao final, o requerente pleiteou o recebimento e o processamento da presente ação, bem como a concessão de medida cautelar, para suspender a aplicação dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, introduzidos pela Emenda nº. 028/2024.

Em decisão constante no ID 24173137, recebi a ação direta de constitucionalidade e determinei a prévia oitiva da Câmara Municipal de Ananindeua, do Procurador-Geral do município e do Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com o art. 179,
caput
e § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Câmara Municipal de Ananindeua apresentou manifestação por meio da petição ID 24483994, arguindo, em resumo, a ausência de inconstitucionalidade material ou formal nos dispositivos impugnados, bem como o descabimento da medida cautelar pretendida.

O prazo para manifestação do Procurador-Geral do município transcorreu
in albis
, conforme certificado no ID 24652666.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da medida cautelar (Vide ID 24649604).

A medida cautelar foi deferida, para suspender os efeitos dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, nos termos do Acórdão ID 25057781.

Notificada para prestar informações que considerasse necessárias, a Câmara Municipal de Ananindeua apresentou a manifestação ID 28089439, arguindo, em síntese: a) ausência de poderes específicos na procuração do proponente da ADI e consequente necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito; b) ausência de vícios formais de inconstitucionalidade; c) constitucionalidade dos dispositivos impugnados, considerando os princípios da autonomia municipal e o princípio da separação dos poderes. Por fim, pugna pela revogação da medida cautelar e pela improcedência da ADI.

Em seguida, o município de Ananindeua apresentou a manifestação ID 28643370, apresentando, em suma, as mesas arguições formuladas pela Câmara Municipal.

O Ministério Público se manifestou pela procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade (ID 29258075).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

A presente ação direita de inconstitucionalidade foi proposta por partido político com representação na Assembleia Legislativa estadual, estando sua legitimidade ativa prevista no art. 162, inciso VI, da Constituição do Estado do Pará:

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, 1:

(...)

VI - o partido político com representação na Assembleia Legislativa;”.

A inicial apresenta os dispositivos impugnados, os fundamentos jurídicos pertinentes e os pedidos específicos, bem como foi instruída com os documentos indispensáveis, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº. 9.868/99.

Ao contrário do afirmado pela Câmara Municipal de Ananindeua, a procuração com poderes específicos para a propositura da ADI foi devidamente assinada pelo representante do Partido autor, conforme consta no ID 24918570. A eventual juntada posterior não configura vício insanável, ou seja, não impede o prosseguimento da demanda. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos e com expressa referência ao ato normativo questionado. (STF. Plenário. ADI 6051, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 27/03/2020).

Não há exigência legal ou jurisprudencial de assinatura do representante do Partido Político na peça vestibular da ADI.

Rejeito, portanto, a questão preliminar arguida e ratifico o recebimento da ação direta de inconstitucionalidade, considerando a presença das condições da ação, bem como o atendimento dos pressupostos processuais.

II. Julgamento do mérito.

Na presente ação de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade são questionados os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024:

“Lei Orgânica do Município de Ananindeua.

Art. 31 É assegurado ao Vereador, uma vez Empossado:

(...)

Parágrafo único. Será considerado automaticamente licenciado o Vereador investido no cargo de Prefeito, Secretário Municipal,
sendo vedada a concessão de licença para qualquer outra função da Administração Direta ou Indireta Estadual, Municipal ou Federal, bem como para entidade privada gerida através de recursos públicos
.

Art. 32
É vedado ao Vereador
:

(...)

II – desde a posse
:

(...)

a) Ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública direta ou indireta do Município, de que seja exonerado “ad nutum”,
inclusive o cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado
ou do Município
, Diretor de ente da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal ou equivalente;
”. (Grifo nosso).

Observa-se que os dispositivos acima vedam o licenciamento de vereadores do município de Ananindeua para o exercício de cargos ou de funções em outros entes da federação.

O cerne do presente julgamento consiste em averiguar a inconstitucionalidade arguida na inicial.

A autonomia dos entes integrantes da Federação é delimitada pelas normas constitucionais. Nesse contexto, o art. 29, inciso IX, da Constituição Federal estabeleceu o seguinte:

“Art. 29.
O Município reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos
:

(...)

IX -
proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa
;”. (Grifo nosso).

De acordo com a norma acima, as proibições e incompatibilidades impostas aos vereadores devem ser similares àquelas previstas para os membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas.

Sobre a possibilidade de licenciamento para o exercício de cargos no Poder Executivo, inclusive em outros entes da federação, o art. 56, inciso I e § 1º, da Constituição Federal assim dispõe:

“Art. 56.
Não perderá o mandato o Deputado ou Senador
:

I -
investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária
;

(...)

§ 1º
O suplente será convocado

nos casos
de vaga,
de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença superior a cento e vinte dias”. (Grifo nosso).

Em obediência e simetria às normas constitucionais acima transcritas, os arts. 52, 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará assim dispõem:

“Art. 52.
O Município reger-se-á por lei orgânica
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição
”. (Grifo nosso).

“
Art. 63. Os Vereadores se sujeitam às proibições e incompatibilidades similares, no que couber, previstas nesta Constituição para os membros da Assembléia Legislativa
, observado o disposto no art. 38, III, da Constituição Federal, e no art. 44, III, desta Constituição”. (Grifo nosso).

“Art. 98.
Não perderá o mandato o Deputado
:

I -
investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

(...)

§ 1°.
O suplente será convocado nos casos
de vaga,
de investidura em funções previstas neste artigo
ou de licença por motivo de doença, superior a cento e vinte dias.

Verifica-se que
os Senadores e os Deputados Federais e Estaduais podem assumir cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária
, sem perder o mandato, bastando apenas o licenciamento da atividade parlamentar, que passa a ser exercida por um suplente.

A mesma possibilidade de assumir os referidos cargos deve ser assegurada aos vereadores, por força dos citados arts. 52, 63 e 98 da Constituição do Estado do Pará.

Entretanto, os dispositivos impugnados vedam aos vereadores do município de Ananindeua o licenciamento para o exercício de quaisquer outros cargos que não sejam os de Prefeito ou de Secretário Municipal, estabelecendo, por via oblíqua, novas hipóteses de perda de mandato que contrariam as determinações e permissões constitucionais.

Assim, de acordo com os dispositivos questionados, se um vereador de Ananindeua assumir o cargo de Ministro ou de chefe de missão diplomática temporária, por exemplo, não poderá se licenciar e estará fadado a perder seu mandato, em contrariedade às autorizações previstas no texto constitucional.

Conclui-se, portanto, que os arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município em comento impõem, aos respectivos vereadores, proibições e impedimentos que contrariam, diretamente, os mandamentos e as prerrogativas estabelecidos pelos arts. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual, os quais possuem plena simetria com os arts. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos impugnados ensejariam violações reiteradas às prerrogativas e aos direitos políticos assegurados aos vereadores, além da possibilidade de perda de mandato sem o indispensável amparo constitucional, o que também ameaça a soberania popular, a representatividade democrática, a supremacia da Constituição e a simetria dela decorrente.

Destaca-se que os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, razão pela qual se revela imperiosa e urgente toda e qualquer atuação jurisdicional destinada a protegê-los.

Resta demonstrada, portanto, a inconstitucionalidade material arguida.

Corroborando as assertivas acima, destaco a existência de precedentes de outros tribunais, em casos semelhantes, nos quais foram questionados dispositivos de leis municipais que restringiam as hipóteses constitucionais de licenciamento de vereadores e ensejavam a perda do mandato:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO PREFEITO DE ITUPORANGA
. DEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL AD REFERENDUM DO ÓRGÃO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 2º E 3º DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 23, DE 26 DE MARÇO DE 2021, QUE ALTERARAM A REDAÇÃO DO ART. 18, II, B, PARA VEDAR A NOMEAÇÃO DE VEREADOR PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL E INSERIRAM O INCISO IX AO ART. 19, AMBOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA PARA DETERMINAR A PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIDURA DE PARLAMENTAR EM CARGO DE MINISTRO DE ESTADO, SECRETÁRIO DE ESTADO, E, POR SIMETRIA, DE VEREADOR, QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO MANDATO DE VEREADOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OFENSA AOS ARTS. 45, I, E 111, IX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1989. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. CAUTELAR RATIFICADA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
(TJSC, Direta de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5064080-05.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Órgão Especial, j.
05-02-2025
)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 1.108/2020, DE MANDIRITUBA/PR – LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE VEREADOR PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. 1. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 56, I, DA CF – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA ENCONTRADA NO ART. 60, I, DA CE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA - DEVER DE OBSERVAR AS REGRAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATINENTES AOS CARGOS DO PODER LEGISLATIVO. 2. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – MATÉRIA QUE SÓ PODE SER PREVISTA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 3. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL RECONHECIDAS. 4. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. (TJPR - Órgão Especial - 0022976-14.2022.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J.
26.09.2022
)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC. VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO DE VEREADOR A CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
OU DIRETOR EQUIVALENTE.
INOBSERVÂNCIA DE DIRETRIZES DAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. PROIBIÇÃO AO EXERCÍCIO DA VEREANÇA NÃO PREVISTA NAS CARTAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DELARADA.

(TJ-SC - ADI: 50166558420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5016655-84.2021.8.24.0000, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 07/07/2021, Órgão Especial)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR. 1.1) CABIMENTO DA ADI. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ART. 5º-B DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 2/2020, DO MUNICÍPIO DE SOMBRIO, POR MEIO DA QUAL INSERIU-SE NA LEGISLAÇÃO A IMPOSSIBILIDADE DE VEREADORES SEREM INVESTIDOS EM CARGOS
COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DE QUALQUER NÍVEL DO GOVERNO. INDICAÇÃO DE PARÂMETROS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 125, § 2º DA CF E 85, CAPUT, DA CE. 1.2) LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOMBRIO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 85, VII, DA CE. 1.3) CAUTELAR. 1.3.1) POSSIBILIDADE, EM CASOS DE URGÊNCIA QUALIFIFICADA, DE CONCESSÃO DA CAUTELAR EM DECISÃO UNIPESSOAL, AD REFERENDUM, SEM OITIVA DO ÓRGÃO DO QUAL EMANOU O ATO NORMATIVO. PRECEDENTES.
1.3.2) REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA PREENCHIDOS. CAUTELAR REFERENDADA PARA SUSPENDER, SINE DIE, OS EFEITOS DO ART. 5º-B DA EMENDA À LO N. 2/2020, DE SOMBRIO.

2) MÉRITO. EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE NÃO OBSERVOU AS DIRETRIZES CONSTANTES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR E ESTABELECER NOVA PROIBIÇÃO/INCOMPATIBILIDADE AO EXERCÍCIO DA VEREANÇA NÃO CONTEMPLADA NAS REFERIDAS CARTAS. PRECEDENTE DO STF.

INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO QUE PRODUZIRÁ EFEITOS EX TUNC.
AUSÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A CITADA NORMA
.

(TJ-SC - ADI: 50002957420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000295-74.2021.8.24.0000, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 07/04/2021, Órgão Especial)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR. 1.1) CABIMENTO DA ADI. AÇÃO PROPOSTA EM FACE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 34/2020, DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, POR MEIO DA QUAL INSERIU-SE NA LEGISLAÇÃO A IMPOSSIBILIDADE DE VEREADORES SEREM INVESTIDOS EM CARGOS
COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
DE QUALQUER NÍVEL DO GOVERNO
.
INDICAÇÃO DE PARÂMETROS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 125, § 2º DA CF E 85, CAPUT, DA CE.
1.2) LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 85, VII, DA CE. 1.3) CAUTELAR. 1.3.1) POSSIBILIDADE, EM CASOS DE URGÊNCIA QUALIFIFICADA, DE CONCESSÃO DA CAUTELAR EM DECISÃO UNIPESSOAL, AD REFERENDUM, SEM OITIVA DO ÓRGÃO DO QUAL EMANOU O ATO NORMATIVO. PRECEDENTES. 1.3.2)
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA PREENCHIDOS. CAUTELAR REFERENDADA PARA SUSPENDER, SINE DIE, OS EFEITOS DA EMENDA À LO N. 34/2020, DE CRICIÚMA. 2) MÉRITO. EMENDA À LEI ORGÂNICA QUE NÃO OBSERVOU AS DIRETRIZES CONSTANTES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR E ESTABELER NOVA PROIBIÇÃO/INCOMPATIBILIDADE AO EXERCÍCIO DA VEREANÇA NÃO CONTEMPLADA NAS REFERIDAS CARTAS. PRECEDENTE DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO QUE PRODUZIRÁ EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A CITADA NORMA
. (TJ-SC - ADI: 50407935220208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5040793-52.2020.8.24.0000, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 03/02/2021, Órgão Especial)”. (Grifo nosso).

Reconhecida a inconstitucionalidade material, resta prejudicada a análise do vício formal arguido.

Diante do exposto, conheço e julgo procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024, com efeitos
ex tunc
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/02/2026